Tribunal: STF
Processo: ARE 1411823
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, § 4º, e 195, § 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Cinge-se a controvérsia na aferição do direito dos impetrantes aocreditamento do PIS e da COFINS na aquisição dos produtos que estão sujeitos ao regimemonofásico, nos termos do art. 17, da Lei nº 10.033/2004.



    Penso que não devem ser acolhidas as alegações vertidas pelosrecorrentes. Explico.



    Deve-se registrar, inicialmente, que o STF firmou entendimento sobre otema, segundo o qual " não há que se falar em ofensa ao princípio da não-cumulatividadequando a tributação se dá de forma monofásica, pois a existência do fenômeno cumulativopressupõe a sobreposição de incidências tributárias ". (RE 762892 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX,Primeira Turma, julgado em 24/03/2015).



    Assim, tem-se que no regime de tributação monofásica do PIS e daCOFINS, a cobrança concentra-se em uma única etapa, de modo a antecipar-se a cobrançacom uma alíquota única próxima do valor que seria cobrado nas fases seguintes, eximindo doreferido pagamento os intermediários e revendedores.



    Há, desse modo, o pagamento do tributo com alíquota elevada logo naprimeira fase da cadeia produtiva, desonerando-se as etapas seguintes do pagamento dasexações em questão.



    Se a tributação concentrada visa a fazer incidir em uma única etapa dociclo produção-consumo toda a carga tributária que incidiria ao longo de toda a cadeia, não háarrecadação a ser devolvida nas etapas seguintes, uma vez que não existe a incidência dotributo, já que a venda é realizada com alíquota zero.



    No tocante à incidência do art. 17, da Lei nº 11.033/04 ( " As vendasefetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para oPIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculadosa essas operações "), prevalece, na Segunda Turma do STJ, o posicionamento de que, apesarde a norma contida no mencionado dispositivo não possuir aplicação restrita ao REPORTO, asreceitas provenientes das atividades de venda e revenda sujeitas ao pagamento das contribuições ao PIS e à COFINS em regime especial de tributação monofásica não permitem ocreditamento pelo revendedor das referidas contribuições incidentes sobre as receitas dovendedor, por estarem fora do regime de incidência não cumulativo. (Precedentes: AgInt noREsp 1.653.027/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/5/2019,DJe 22/5/2019; AgInt no AREsp 1.221.673/BA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, SegundaTurma, DJe 23/4/2018).



    (...)



    Em conclusão ao que foi exposto, tem-se que os revendedores deprodutos tributados pelo sistema monofásico não têm legitimidade para pleitear o benefícioconstante do art. 17, da Lei nº 11.033/2004, ou seja, o creditamento das vendas efetuadas comalíquota zero do PIS e COFINS, uma vez que na sua aquisição não houve o pagamento de taiscontribuições."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente